Tribunal: TJES
Processo: 5033881-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033881-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ANA PAULA SILVA CAMPANA MAGALHAES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5033881-69.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RECORRIDO:
ANA PAULA SILVA CAMPANA MAGALHAES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUNICIPAL Nº 7.823/2009. EFETIVO EXERCÍCIO EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE POR FORÇA DE PORTARIA FEDERAL. MARCO TEMPORAL. PREVALÊNCIA DA REALIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE O CRONOGRAMA INTERNO DA MUNICIPALIDADE. CARGO DE FARMACÊUTICA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento retroativo da Gratificação de Saúde da Família à servidora recorrida
.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a inexistência de direito à percepção da verba no período concedido, sob o argumento de que a efetiva transição da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro República para o modelo de Estratégia de Saúde da Família (ESF) somente teria ocorrido em agosto de 2023, após regular processo de reorganização administrativa. Aduz, ademais, que as funções exercidas pela recorrida, no cargo de farmacêutica, não possuem nexo com o referido modelo assistencial, defendendo que a gratificação é vinculada ao exercício de atividades específicas de atenção primária não demonstradas pela servidora, o que afastaria o lastro legal para o pagamento retroativo pleiteado.

3.

Em sede de contrarrazões, a recorrida manifesta-se pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, asseverando que a reclassificação da unidade decorre de norma federal de 2020 e que o Município reconheceu materialmente a dívida ao efetuar pagamentos retroativos em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se em aferir se o exercício das funções de farmacêutica em UBS reclassificada como Unidade de Saúde da Família preenche os requisitos da Lei Municipal nº 7.823/2009 para o recebimento da gratificação correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença
. A repetição de teses anteriores não impede o conhecimento do apelo quando expostos os fundamentos para a reforma, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito.

6.

No mérito, observa-se que o direito à Gratificação de Saúde da Família está alicerçado no art. 1º, § 1º da Lei Municipal nº 7.823/2009, que estabelece como requisito único e objetivo para a percepção da verba o efetivo exercício nas Unidades de Saúde da Família (USF), a saber:

Artigo 1º
Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria de Saúde, as seguintes gratificações das funções:

I - de saúde da família;

II - de pronto atendimento;

III - de atenção à saúde;

IV - de apoio à atenção à saúde;

V - de auditoria, controle, avaliação e regulação;

VI - de assessoria e secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde.

§ 1º
A

gratificação a que se refere o inciso I e II deste artigo será devida aos servidores do Município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família
e aos integrantes da equipe de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e nas Unidades de Pronto Atendimento pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Vitória, conforme Tabela I do Anexo I.
[grifei]

7.

No caso vertente, denota-se que a UBS Bairro República, local onde a recorrida desempenha suas funções de farmacêutica desde 02/03/2022, teve sua tipologia alterada compulsoriamente para USF por força da Portaria nº 397/2020 do Ministério da Saúde.
Embora o recorrente alegue que a transição organizacional somente se ultimou em agosto de 2023, tal cronograma interno não possui o condão de afastar o direito previsto em lei, uma vez que a unidade já ostentava a classificação necessária para o pagamento do benefício desde 2020.

8.

Destarte, o encadeamento fático demonstra que a própria Administração Municipal reconheceu o vínculo jurídico ao iniciar o pagamento da gratificação em agosto de 2023, incluindo, inclusive, o adimplemento de parcelas retroativas daquele ano. Diante desse cenário, a tese de incompatibilidade das funções administrativas ou de apoio com o modelo de Estratégia de Saúde da Família carece de suporte, pois a lei local não faz distinção entre categorias profissionais, exigindo apenas a lotação na unidade tipificada.

9.

Portanto, a sentença não comporta reforma, uma vez que o direito da servidora foi corretamente reconhecido com base na legislação local e na realidade administrativa da unidade de saúde. Preenchidos os requisitos objetivos do artigo 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 7.823/2009, e não tendo o recorrente apresentado argumentos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem, a manutenção do julgado de procedência parcial é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)